Tribunal: TCU
Processo: 006.985/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2401/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.985/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre de Albuquerque Cordeiro (CPF XXX.499.779-XX) ; Berenice Rocha dos Santos (CPF XXX.537.029-XX) ; Bruna de Castro Orihuela (CPF XXX.949.919-XX) ; Carlos Rosa (CPF XXX.034.440-XX) ; Daniel Henrique Vieira Santini (CPF XXX.540.999-XX) ; Dante Miller Furchineti (CPF XXX.796.718-XX) ; Dilmar Galileu Centenaro (CPF XXX.701.820-XX) ; Guilherme Guerrilha Suenson (CPF XXX.189.829-XX) ; Isaac Elias Ferreira (CPF XXX.009.239-XX) e Matheus Mendes de Almeida (CPF XXX.425.090-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.